Tribunal: TJDFT
Processo: 0703117-71.2019.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703117-71.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERIO BARBOSA DE ARAUJO APELADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para comprovar efetivamente a sua necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada